Tribunal: TJBA
Processo: 8034701-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034701-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PAGAMENTO GENERALIZADO AOS MILITARES DA ATIVA. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. OMISSÃO CONTINUADA DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO À PENSIONISTA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito. O mandado de segurança originário busca a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), nos proventos de pensionista de policial militar estadual, sob o fundamento de que a parcela adquiriu caráter genérico e é paga a todos os militares da ativa.

II.
Questão em discussão

2.As questões em discussão consistem em definir: a) se ocorre a decadência do direito à impetração em casos de omissão continuada no pagamento de vantagem remuneratória genérica; b) se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica, devendo ser estendida aos inativos e pensionistas por força da regra constitucional da paridade remuneratória.

III. Razões de decidir

3. A ausência de repasse de vantagem remuneratória de caráter genérico aos inativos e pensionistas configura omissão continuada da Administração Pública, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo. Nesses casos, o prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração do mandado de segurança renova-se mensalmente a cada pagamento a menor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Afastada a decadência, o processo encontra-se apto para julgamento de mérito, aplicando-se a teoria da causa madura.

4. Os elementos documentais juntados ao processo demonstram que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), embora originalmente concebida para remunerar condições específicas, passou a ser paga de forma linear e indiscriminada a todos os policiais militares em atividade, conforme os percentuais fixados pela Resolução do Conselho de Políticas de Recursos Humanos (COPE) número 153/2014. Essa extensão generalizada descaracteriza a natureza transitória e específica da parcela, convertendo-a em verdadeiro aumento remuneratório disfarçado.

5. A pensionista de policial militar, cujo instituidor faleceu em momento anterior às restrições impostas pelas Emendas Constitucionais número 41/2003 e 47/2005, possui direito líquido e certo à paridade remuneratória integral. Portanto, qualquer vantagem genérica concedida aos servidores da ativa deve ser obrigatoriamente estendida aos inativos e pensionistas, no mesmo percentual correspondente ao posto ou graduação que serve de base para o cálculo do benefício, independentemente do preenchimento de requisitos temporais de contribuição que seriam exigíveis apenas se a parcela mantivesse seu caráter contingente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno provido. Decadência afastada. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "1. Nas omissões da Administração Pública envolvendo o não pagamento de vantagem remuneratória de caráter genérico a aposentados e pensionistas, a relação é de trato sucessivo, não se operando a decadência do mandado de segurança. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) paga aos policiais militares do Estado da Bahia possui caráter genérico, sendo devida aos inativos e pensionistas amparados pela regra constitucional da paridade."

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
n. 8034701-93.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS
e, como agravados,
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os juízes membros da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA